Tribunal: TJMT
Processo: 0003988-80.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003988-80.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.547.711/0001-06 (APELADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RECONVENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
–
ARGUIÇÃO INDEFERIDA – FALTA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREÇO DO IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA FORÇADA DE PROPRIEDADE INVIABILIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Não cabe a adjudicação compulsória do imóvel se o interessado não demonstrar o pagamento integral do respectivo preço.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Resolução Contratual declarada prescrita, devendo a empresa autora arcar com as respectivas despesas processuais. A Reconvenção de Adjudicação Compulsória foi julgada improcedente, devendo o réu (ora apelante) arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que deve ser feita a retificação do valor da causa com base no proveito econômico que a apelada pretendia auferir – o imóvel avaliado atualmente em torno de R$400.000,00.

Reitera a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida à parte contrária, por ser proprietária de diversos imóveis.

Pede a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel e defende que a declaração judicial de transferência de propriedade encontra amparo jurídico nos arts. 15 e 16 do Decreto-Lei no 58/67, arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, e arts. 466-A, 466-B e 466-C do Código de Processo Civil.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 163385160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A inicial e os documentos a ela anexados mostram que a apelada distribuiu o feito objetivando a rescisão judicial do compromisso de compra e venda do lote n. 22, quadra 05 da Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Olímpico, Tangará da Serra/MT, firmado em 7/10/1997.

Ela atribuiu à causa o valor de R$55.704,52 porque tal quantia corresponde as 25 prestações de R$198,00 cada, que deixaram de ser pagas pelo promitente comprador.

Logo, a inadimplência constitui a causa de pedir da apelada, cuja pretensão poderia vir a ser elidida pelo pagamento e consequente purgação da mora.

Está claro nos autos que parte do negócio jurídico foi satisfeita pelo adquirente, logo não se justifica atribuir à causa o valor integral e atual do objeto do contrato.

A propósito, tanto o intento de cobrança quanto o de rescisão contratual estão acobertados pela prescrição.

Em postura tendente à ausência de dialeticidade recursal, o apelante se limita a reiterar os pedidos de revogação do benefício da justiça gratuita concedida à parte contrária e de adjudicação compulsória, sem sequer se reportar aos fundamentos do
decisum
para as respectivas rejeições.

Logo, não há impugnação bastante contra as conclusões do juízo de origem de que os débitos da apelada são consideráveis em comparação aos seus ativos, o que justifica o deferimento e a manutenção da gratuidade.

O mesmo é possível afirmar em relação à falta de quitação, que impede a adjudicação compulsória.

O apelante também pede averbação da lide à margem da matrícula do imóvel, porém tal providência se destina a assegurar o direito de terceiros de boa-fé durante a tramitação processual.

Tendo a fase de conhecimento se encerrado, não se justifica o deferimento desse pedido em sede recursal, já que não demonstrada a utilidade dessa providência (art. 373, II, do CPC).

O inadimplemento e a mora do apelante foram reconhecidos no processo no 0005861-38.2008.8.11.0055, que tramitou perante a 5a Vara Cível desta Comarca.

Logo, mesmo diante do conteúdo dos dispositivos legais invocados pelo devedor, carece a lide secundária de subsídios capazes de autorizar que ordem judicial seja emanada em seu favor, com a consequente transferência forçada de propriedade.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL –
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA

GRATUITA
– ARGUIÇÃO INDEFERIDA
– TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO DOS LOCATÁRIOS, EXCETO AS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS E A DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA ANTERIOR À AVENÇA – PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ARTIGO 22, INCISO X, PARÁGRAFO ÚNICO, “D”, DA LEI N. 8.245/91 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a
impugnação
à
justiça

gratuita
se não
demonstrada
a
capacidade

financeira
do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo
do
próprio
sustento e da família. As despesas extraordinárias embutidas nas taxas condominiais são de responsabilidade do locador, nos termos do artigo 22 da Lei do Inquilinato, e os gastos regulares devem ser suportados pelos locatários.
(N.U 1038775-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023, sem destaques no original).

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Falta de comprovação do adimplemento de obrigação referente ao pagamento
de notas promissórias – Julgamento "extra petita" não evidenciado –
Apelante que não comprovou a quitação da totalidade do preço do imóvel – Ausência de cumprimento de um dos requisitos da adjudicação compulsória – Pleito obrigacional do apelante que encontra vedação na exceção de contrato não cumprido (art. 476, do CC)
– Falta de insurgência da apelada a respeito do adimplemento das parcelas do preço representadas pelas notas promissórias que não gera presunção do cumprimento da obrigação –
Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido
. Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1030257-72.2016.8.26.0602; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023